Tribunal: TJSP
Processo: 0005326-83.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Apreensão de cocaína e maconha. Condenação em 1o Grau. Recurso defensivo que espera a absolvição ou desclassificação. Impossibilidade. Confissão extrajudicial, corroborada pelos depoimentos dos policiais civis. Condenação mantida. Penas que exigem ajustes. Réu possui maus antecedentes e é reincidente. Compensação integral entre reincidência e confissão

Ementa:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Apreensão de cocaína e maconha. Condenação em 1o Grau. Recurso defensivo que espera a absolvição ou desclassificação. Impossibilidade. Confissão extrajudicial, corroborada pelos depoimentos dos policiais civis. Condenação mantida. Penas que exigem ajustes. Réu possui maus antecedentes e é reincidente. Compensação integral entre reincidência e confissão extrajudicial. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento do apelo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
1
Registro: 2020.0000051884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005326-83.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EVALDO
LUIS PINTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso interposto
por EVALDO LUIS PINTO para reduzir suas penas a 05 anos e 10 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no piso unitário. V.U. Comunique-se.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 5 3 2 6 - 8 3 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 6 3 5
A p e l a n t e : E v a l d o L u i s P i n t o
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : C a p i t a l
J u í z a d e 1 a i n s t â n c i a : D r a . C e c i l i a P i n h e i r o d a
F o n s e c a
VOTO No 9111
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Apreensão de
cocaína e maconha. Condenação em 1o Grau. Recurso
defensivo que espera a absolvição ou desclassificação.
Impossibilidade. Confissão extrajudicial, corroborada pelos
depoimentos dos policiais civis. Condenação mantida. Penas
que exigem ajustes. Réu possui maus antecedentes e é
reincidente. Compensação integral entre reincidência e
confissão extrajudicial. Regime inicial fechado mantido.
Parcial provimento do apelo.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 259/263, proferida
em 07/08/2018, acrescento que a ação penal foi julgada procedente e o réu
EVALDO LUIS PINTO condenado, como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, às reprimendas de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, no mínimo unitário,
negado o apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de
Justiça. Conforme razões, pugna pela absolvição por falta de provas e, para
tanto, questiona a credibilidade dos depoimentos dos policiais. Subsidiariamente,
pleiteia a desclassificação da conduta para o crime tipificado pelo art. 28 da Lei
no 11.343/06 e a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que
esta foi exasperada de forma inidônea, com base em condenação já depurada
pelo decurso do tempo (fls. 277/296).
Após as contrarrazões (fls. 301/308), a d. Procuradoria
Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
318/326).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
3
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 01/03) que no dia 14 de junho de
2017, por volta de 14h, no Brás, na cidade de São Paulo, EVALDO LUIS PINTO
trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 05 porções de cocaína e
05 porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar, além de R$ 60,00 em dinheiro.
Esses os fatos.
Com efeito, a despeito das ponderações da defesa, a
prova prestigia a manutenção da condenação por tráfico de drogas.
A materialidade do crime contra a saúde pública foi
evidenciada, em especial, pelo boletim de ocorrência (fls. 15/17), pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 18/19) e pelo laudo de exame químico-toxicológico
definitivo (fls. 20/23), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do
contraditório (no sistema SAJ a partir de fls. 257).
Extrai-se dos elementos acima a apreensão de 14,6g
de maconha, acondicionada em 05 porções, bem como 4,5g de cocaína,
acondicionada em 05 porções. Tal material, de acordo com a prova oral, estava
na posse e guarda do réu.
Na fase administrativa o réu confessou que vendia
drogas para sustentar o vício (fls. 12/14). Em Juízo, alterou a versão dizendo
que é usuário de drogas. Afirmou que na data dos fatos havia acabado de
adquirir entorpecentes e estava junto com colegas quando foi detido pelos
policiais.
Impossível aceitar a escusa.
Em Juízo, o policial civil Marcelo de Oliveira afirmou
que recebeu denúncia anônima da prática do tráfico na região do Brás, local já
conhecido como ponto de venda de drogas. Na data dos fatos, juntamente com o
policial Bernardo, fizeram campana por aproximadamente 15 minutos e
visualizaram o réu interagindo com pelo menos 03 pessoas, em atividade
típica de compra e venda de entorpecentes, quando decidiram pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
4
abordagem. Com o réu foram encontradas 02 porções de maconha, além de R$
60,00 em dinheiro trocado. Já na lixeira próxima, onde o réu foi visto pegando
drogas, foram encontradas 03 porções de maconha e 05 porções de cocaína. Por
fim, disse que o réu admitiu informalmente que vendia droga para sustentar o
próprio vício.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil
Bernardo Crittenberg de Camargo.
De fato, os depoimentos dos policiais civis, uníssonos
nos aspectos essenciais, vinculam o réu às substâncias apreendidas e aclaram o
intuito de comercialização ilícita.
Não se apurou razão concreta que recomendasse
resistência à aceitação dos relatos dos policiais como verdadeiros, sendo certo
que, conforme reiterada Jurisprudência, a profissão das testemunhas ligadas à
segurança pública não as torna suspeitas ou impedidas, tampouco rebaixa seus
depoimentos no instante em que são valorados, enquanto elemento probatório,
pelo Magistrado.
Nesta linha: “O valor do depoimento testemunhal de
Servidores Policiais, especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do
contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de se tratar de Agentes Estatais por dever de ofício
incumbidos da repressão penal” (Rel. Carlos Bueno, RJTACRIM 49/263).
Dando respaldo à manutenção da condenação, a
versão dos policiais está em visível harmonia com os demais elementos do
conjunto probatório, notadamente o auto de exibição e apreensão e o laudo de
exame químico-toxicológico.
Importante enfatizar que a confissão extrajudicial do
réu, as circunstâncias da prisão, em local conhecido como ponto de comércio
ilícito de drogas, os firmes relatos dos policiais que visualizaram o réu em atos
de mercancia ilícita, além de terem sido encontradas com EVALDO 02 porções
de maconha e na lixeira próxima a ele mais 03 porções de maconha e 05
porções de cocaína embaladas e prontas para a mercancia ilícita, autorizam
a conclusão de que as substâncias entorpecentes eram, sim, destinadas ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
5
comércio clandestino. A negativa do réu em Juízo ficou isolada das demais
provas dos autos e da confissão extrajudicial.
De absolvição não se cogita, portanto.
Certa a condenação, as penas comportam reparos.
A básica foi fixada 1/6 acima do mínimo, pelos maus
antecedentes (fls. 172 Certidão de objeto e pé o réu foi condenado por
roubo, com trânsito em julgado em 09/08/2005), em 05 anos e 10 meses de
reclusão e mais 583 dias-multa, no piso.
Não há que se falar em fixação da básica no mínimo
patamar legal, pois, a teor do art. 59 do CP, deve esta espelhar as
circunstâncias judiciais do caso em concreto, dentre elas os antecedentes do
agente, sua personalidade e as circunstâncias e as consequências do crime,
valoradas negativamente, in casu.
Não se desconhece a tese segundo a qual as
condenações anteriores, quando consumidas pelo período depurador de 05 anos
previsto pelo art. 64, I, do CP, não podem servir para elevar a pena-base.
Nada obstante, ainda que se admita que a condenação
tenha ultrapassado o prazo depurador de 05 anos, nada impede sua
consideração a título de maus antecedentes criminais, os quais não são afetados
pelo referido lapso temporal, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ.
Entender em sentido contrário seria reduzir as inúmeras menções feitas pelo
legislador aos “antecedentes” do agente à inutilidade, já que tanto a reincidência
como os maus antecedentes acabariam afastados pelo mesmo período
depurador, não existindo mais lógica na separação entre esses institutos.
Confira-se: “Nos termos da jurisprudência desta Corte,
condenações anteriores ao prazo depurador de 5 (cinco) anos, malgrado não possam ser
valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea
para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes” (STJ, HC no
386.111/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/03/2017,
DJe 27/03/2017).
Dessa forma, fica confirmada a básica, nos contornos
que lhe conferiu a I. Julgadora de Primeiro Grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
6
Na 2a fase da dosimetria, reconheço a atenuante da
confissão extrajudicial e a compenso integralmente com a reincidência
(Certidão de objeto e pé de fls. 244/245
o réu foi condenado por furto
qualificado), que conferiu às sanções seus números finais, em 05 anos e 10
meses de reclusão e 583 dias-multa, no piso.
Por fim, o regime inicial fechado deve ser confirmado.
O quantum de pena, por si só, determinaria o regime
semiaberto; no entanto, uma vez caracterizada a reincidência e os maus
antecedentes, tal regime deve sofrer agravamento, ou seja, cotejadas as
nuances objetivas e subjetivas do caso concreto resulta que o regime fechado é
o mais indicado para a prevenção e reprovação do delito, a rigor do art. 33, §
2o, "b", do CP.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
interposto por EVALDO LUIS PINTO para reduzir suas penas a 05 anos e 10
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no piso
unitário.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator